Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705226-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO VICENTE DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO VICENTE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória ajuizada em desfavor do CONDOMINIO GOLDEN PLACE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a condução provisória do autor ao cargo de síndico do Condomínio, ora réu. Em face da decisão de indeferimento do pedido liminar de antecipação de tutela recursal por esta Relatoria (id 23506377), o recorrente interpôs Agravo Interno no id 24229283. Contrarrazões no id 24908183. É o breve relatório. DECIDO. Ao consultar o sistema PJE de Primeira Instância (autos eletrônicos 0704477-21.2021.8.07.0001), constata-se que foi realizada nova Assembleia Geral, na qual foram eleitos síndico, subsíndico e conselheiros, conforme Ata de id 91593466 (autos de origem). Diante desse fato, considerando que a análise da validade da Assembleia excede os limites da lide proposta e que houve a perda superveniente do interesse, o juízo a quo prolatou sentença de extinção do processo, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id 91847811 dos autos 31de origem). Nesse quadro, a eleição do Administrador do Condomínio e a superveniência de decisum terminativo tornam manifesta a prejudicialidade do agravo de instrumento, e, por conseguinte, do agravo interno. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS OS AGRAVOS DE INTRUMENTO E O INTERNO. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator Drop here!